Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de apropriação indébita. Depositário infiel. Artigo 168, §1o, inciso I, do Código Penal. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Dispensabilidade do inquérito policial para o oferecimento da denúncia quando o Ministério Público já dispuser de elementos capazes de formar sua opinio delicti. Alegação de ausência de dolo. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.